Tribunal: STJ
Processo: 2245898-81.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232497 - SP(2025/0343093-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DOMINGOS DE SOUSA COSTA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cff24b8-216d-403c-80c4-62fbc377351b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232497 - SP (2025/0343093-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DOMINGOS DE SOUSA COSTA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação de exigir contas.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede
o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição da República
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DOMINGOS DE SOUSA COSTA,
contra decisão que não conheceu do recurso especial.
: de exigir contas, ajuizada pelo recorrente, em desfavor de OMNI S/A
Ação
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por meio da qual objetiva ver a
instituição financeira condenada a prestar contas sobre a venda de veículo retomado
em ação de busca e apreensão.
: julgou procedentes os pedidos, na primeira fase, a
Decisão interlocutória
fim de condenar a recorrida a prestar as contas exigidas pelo autor. Na
oportunidade, condenou a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA53275219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:22:26
Código de Controle do Documento: d3cc8c18-75df-4079-aa6f-5705251e0406

: negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão
por DOMINGOS DE SOUSA COSTA, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO CONTRA DECISÃO
EM PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou
honorários advocatícios em 10% do valor da causa na primeira fase da ação de exigir
contas. O agravante alega que a decisão é omissa ao fixar honorários em valor irrisório
e requer majoração com base no § 8o do do CPC. art. 85
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a majoração dos
honorários advocatícios fixados na primeira fase da ação de exigir contas
3. A decisão recorrida possui natureza interlocutória e não coloca fim ao processo,
sendo incabível o arbitramento de honorários de sucumbência nessa fase.
Precedentes desta C. Câmara.
4. Impossibilidade da reformatio in pejus e, da mesma forma, incabível a majoração da
verba honorária. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (e-STJ fl. 12)

: opostos por DOMINGOS DE SOUSA COSTA,
Embargos de declaração
foram rejeitados. (e-STJ fls. 24-27)
: aponta a violação do
§2o, e §8o-A, do CPC, bem
Recurso Especial
art. 85,
como dissídio jurisprudencial. Sustenta que o acórdão recorrido não observou a
tabela da OAB quando da fixação dos honorários advocatícios por equidade. Aduz
que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor irrisório, negligenciando a
justa remuneração pelo serviço jurídico prestado. (e-STJ fls. 30-44)
: com fundamento no
III, do CPC, não
Decisão unipessoal
art. 932,
conheceu do recurso especial. (e-STJ fls. 77-79)
: a parte agravante alega que houve prequestionamento
Agravo interno
expresso e ficto dos arts. 85, caput, § 2o, e § 8o-A, e 1.025 do CPC, sendo indevida a
aplicação da
sustenta, ainda, dissídio jurisprudencial e violação aos
Súmula 211/STJ;
dispositivos federais sobre honorários. Requer, assim, o provimento do agravo para
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito..
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA53275219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:22:26
Código de Controle do Documento: d3cc8c18-75df-4079-aa6f-5705251e0406

Com efeito, a falta de prequestionamento é condição suficiente para
obstar o processamento de recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito o requisito, o recurso não supera o âmbito de sua
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.
Na hipótese vertente, observa-se, que, de fato, o art. 85, §2o e §8o-A, do
CPC, não foi objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Ressalto, por oportuno, que sequer foi indicada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC com vistas a dirimir eventual negativa de prestação jurisdicional perpetrada pelo
TJ/SP.
Ainda, via de consequência, quanto à interposição do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional, tem-se que, ainda que
o agravante defenda que houve o prequestionamento objeto da divergência
jurisprudencial, em análise detida do acórdão não decidiu acerca do mencionado
artigo, de modo que não é possível conhecer a insurgência veiculada pela alínea "c"
do
da Constituição Federal.
art. 105
Nesse sentido: AgRg no
Terceira Turma, DJe de
REsp 909.113/RS,
e AgRg no Ag 781.322/RS, Quarta Turma, DJe de
02/5/2011
24/11/2008.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

Documento eletrônico VDA53275219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:22:26
Código de Controle do Documento: d3cc8c18-75df-4079-aa6f-5705251e0406

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.232.497 / SP
Número Registro: 2025/0343093-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050417220248260362 22458988120248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOMINGOS DE SOUSA COSTA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DOMINGOS DE SOUSA COSTA
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADOS : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
TERMO
Documento eletrônico VDA55073316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 11ead4c3-e486-4bc4-a564-64bba41caf0f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 11ead4c3-e486-4bc4-a564-64bba41caf0f